Tribunal: STF
Processo: HC 237612
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME PREVISTO NO ART. 1º, I e II, DA LEI 8.137/1990. REPETIÇÃO DE PEDIDO. INVIABILIDADE.



    1. Consoante jurisprudência desta CORTE, é inadmissível a impetração em que se reiteram os argumentos expostos em pedido anterior.



    2. Agravo Regimental a que se nega provimento.